Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-98.2021.8.14.0051
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803829-98.2021.8.14.0051

FISCAL DA LEI: 16ª SECCIONAL URBANA DE SANTAREM

FISCAL DA LEI: GEORGE MARTINS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0803829-98.2021.8.14.0051.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

INTERESSADO:
GEORGE MARTINS CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

EMENTA
. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

1. A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso contra a vida, para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação.

2. No caso
dos autos,
há indícios suficientes e concretos de que o interessado tenha iniciado a conduta incriminatória, matar alguém ou tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo em vista que denunciado disparou contra a vítima
.

3. Havendo
dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
na conduta do agente
,
tal matéria deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode não somente desclassificar o delito como ainda o juiz prolatar desde logo a sentença.

4. CONFLITO CONHECIDO, julgando improcedente a ação, para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Belém (PA), 16 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0803829-98.2021.8.14.0051.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

INTERESSADO:
GEORGE MARTINS CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém, contra decisão exarada pelo juízo da 2ª Vara de Criminal da comarca de Santarém-PA, que se julgou incompetente nos presentes autos, encaminhando-os ao juízo suscitante.

Versam os autos
de ação penal contra George Martins Carneiro, pela suposta prática do delito de Homicídio Tentado, contra a vítima David Denner Pereira, vez que na madrugada do dia 25/04/2021, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ter efetuado um disparo de arma de fogo contra David Denner Pereira, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade.

A peça acusatória foi oferecida em 15/06/2021 (ID n° 28104667) e recebida pelo Juízo no dia 16/06/2021 (ID n° 28152530), tendo o denunciado/interessado apresentado resposta à acusação (ID nº 31355451), por meio de advogado constituído, oportunidade em que levantou argumentos preliminares.

Asseveram os autos que o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, declinou a competência ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, por se tratar de um delito de Homicídio, na forma tentada, fls. 83, ID nº 6741289
.

Reportam também os autos que a defesa de George Martins Carneiro, alega que a 3ª Vara Criminal de Santarém-PA não dispõe de atribuição para processamento e julgamento do crime em apuração, pois na decisão que concedeu liberdade ao interessado, que se deu durante o regime de plantão, o Juízo, ao analisar a peça flagrancial, teria ressalvado que “existem sérias chances de se tratar de disparo acidental.”, além da tese de inépcia da denúncia, fls. 186-198 – ID nº 6741333.

Informam, ainda, que o representante do Ministério Público vinculado ao juízo da 2ª Vara Penal de Santarém-PA, rebateu as teses da defesa em resposta à acusação, pelo não acolhimento de nenhuma das teses, pugnando pelo prosseguimento do feito, e que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém é o competente para julgar, fls. 203-207 - ID nº 6741337.

Aduz os autos que a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, assevera que não se trata de crime doloso contra a vida, mas tão somente a inexistência, naquele momento processual, de indícios da prática de crime doloso contra a vida, estando a dúvida razoavelmente justificada na decisão, tanto que não houve relaxamento do flagrante, mas sim a concessão de liberdade provisória, declinando, assim, o conflito negativo de competência.

Encaminhado ao TJE-PA, os presentes autos eletrônicos foram distribuídos ao presente magistrado convocado relator, que determinou a remessa dos autos digitais à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, para exame e manifestação, na condição de
custus legis.

Distribuídos os autos ao Exmo. Sr. Procurador de Justiça Criminal
Luiz César Tavares Bibas,
este em seu parecer pronunciou-se pelo conhecimento do Conflito Negativo de Competência, opinando pela procedência da ação
para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, para processar e julgar os feitos, diante da presença do
animus necandi
.

É O PRESENTE RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelo interessado. Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é de se saber qual juízo criminal da comarca de Santarém será competente para processar e julgar o feito, considerando-se a existência ou não do
animus

necandi
, elemento subjetivo necessário para se determinar se o crime, em tese, praticado pelo interessado será aquele previsto no artigo 121,
caput
c/c art. 14, inciso II do estatuto penal repressivo (Tentativa de Homicídio).

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

No caso em tela, consta que
os autos de Ação Penal que investiga o possível crime de Homicídio, na modalidade Tentada, restando saber a competência para processar e julgar o delito apurado, sendo que da análise dos autos, é público, notório e incontroverso que a 3ª Vara Criminal de Santarém-PA é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, do rito do Tribunal do Júri e, a 2ª Vara Criminal de Santarém-PA é competente para julgar os crimes do rito singular, não havendo dúvidas sobre a competência material dos juízos nesse sentido.

Como se verifica da análise dos autos, os fundamentos adotados pelo juízo suscitado justificam o deslocamento da competência para a 3ª Vara Criminal de Santarém-PA, precipuamente porque o juízo suscitado conseguiu demonstrar que o caso dos autos se trata de possível crime doloso contra a vida (tentativa de Homicídio). Assim, os motivos elencados pelo magistrado suscitante para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam.

Outrossim, em se tratando de autos que envolvam, em tese, a competência do Tribunal do Júri, recomenda-se a apreciação do elemento subjetivo do tipo, o
animus necandi,
tão-somente após realizado o contraditório perante o Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso em exame, visto que, conforme anteriormente referido, a instrução criminal ainda não terminou.

Ademais, ressalta-se ainda que mesmo quando haja dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
na conduta do agente
,
tal matéria deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode não somente desclassificar o delito como ainda o magistrado prolatar desde logo a sentença.

Sobre o assunto, esse egrégio Tribunal de Justiça Estadual já se pronunciou a respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEVE PREFERIR A COMPETÊNCIA MAIS GRADUADA. CASO O FEITO SEJA PROCESSADO PERANTE A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE OBSERVA UM RITO MAIS COMPLEXO, PODERÁ O JUIZ, APÓS A INSTRUÇÃO, DESCLASSIFICAR O DELITO E ASSIM NÃO EXTRAPOLAR A SUA COMPETÊNCIA. POR OUTRO LADO, CASO O FEITO CHEGUE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR E ESTE DECIDA PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, PODE NÃO APENAS DESCLASSIFICAR O DELITO COMO PROFERIR DESDE LOGO A SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO MM JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. UNANIMIDADE. (Conflito de Competência nº 20133017768-0; Relatora: Desa. Mª Edwiges Miranda Lobato. Publicado em 22/11/2013).

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÃO EM REGIÃO VITAL. PESCOÇO. DOLO EVENTUAL.

1. A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso contra a vida, para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação.

2. No caso sub oculli há provas suficientes e concretas de que o indiciado tenha iniciado a conduta incriminatória, matar alguém ou tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo em vista que o réu disparou cinco vezes contra a vítima, sendo que um dos projeteis acertou seu pescoço, área vital do corpo humano.

3. Ao disparar 05 (cinco) tiros contra a vítima, um deles acertando seu pescoço, o acusado assumiu o risco de sua morte, caracterizando ao menos o dolo eventual.

4. Havendo dúvidas acerca da existência ou não do animus necandi na conduta do agente, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode não somente desclassificar o delito como ainda o juiz prolatar desde logo a sentença.

5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

6. Decisão unânime. (TJE-PA. Autos nº 2018.01856023-81, Acórdão nº 189.615, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-07, publicado em 2018-05-10).

Em face de todos esses fatos e argumentos, havendo indícios que deixem vislumbrar a existência de
animus necandi
na conduta do interessado, ainda que haja dúvidas, cabe ao juízo da comarca de Santarém, com competência para o Tribunal do Júri Popular, julgar o fato investigado nos autos.

Por todo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério público do Estado, conheço o presente conflito e declaro competente o Juízo Suscitante da 3ª Vara criminal da Comarca de Santarém-PA para
processar o feito e, adiante, decidir acerca do tema dolo do agente, como entender de direito.

É o voto.

Belém, 16 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/03/2022